Tribunal: TJSP
Processo: 1001815-13.2019.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Apelações – Competência recursal - Reintegração de posse de bem imóvel – Referida, em r. sentença, a "absoluta ligação fática" com situação julgada em outro feito - Celeuma havida entre as mesmas partes, tendo como objeto o direito à posse do mesmo imóvel - Recursos tirados daquele feito que vêm sendo conhecidos pela d. 17a Câmara de Direito Privado desta Corte – Prevenção (art. 105/RITJSP) –

Ementa:
Apelações – Competência recursal - Reintegração de posse de bem imóvel – Referida, em r. sentença, a "absoluta ligação fática" com situação julgada em outro feito - Celeuma havida entre as mesmas partes, tendo como objeto o direito à posse do mesmo imóvel - Recursos tirados daquele feito que vêm sendo conhecidos pela d. 17a Câmara de Direito Privado desta Corte – Prevenção (art. 105/RITJSP) – Recursos não conhecidos, determinando-se a redistribuição por direcionamento.